Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716743-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EMANNUEL PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por EMANNUEL PEREIRA DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte agravante autorize a Terapia por pressão negativa, devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa (ID 231864544, na origem). Nas razões recursais, alega a agravante que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade, porquanto determina a cobertura de procedimento não previsto nas diretrizes da ANS para a condição clínica do agravado, e o princípio da boa-fé objetiva, ao impor à operadora a reinclusão imediata de beneficiário que anteriormente inadimplente, sem previsão legal ou contratual que autorize a dispensa das carências no caso concreto. Relata que o pedido da terapia por pressão negativa está previsto no Rol da ANS, porém, de acordo com a DUT No 148, a cobertura obrigatória deste procedimento pelas operadoras de saúde está vinculada ao fato do beneficiário ser portador de úlcera diabética a partir do grau 3 da classificação de Wagner, condição clínica não diagnosticada no agravado, conforme se depreende dos autos de origem. Defende que a utilização do sistema Vivano em lesões exsudativas representa indicação off label, além de não atender à DUT. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, no mérito pugna pela reforma da decisão para julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao analisar os autos de origem, verifica-se que, conforme relatório médico de 14/03/2025, o paciente agravado, de 46 anos, apresenta histórico de politrauma ocorrido em 11/02 devido a um acidente automobilístico, resultando em fraturas complexas nos membros superiores e inferiores direitos. O quadro inclui necrose de pele, perda de tecido muscular e exposição de tendões no tornozelo e pé direito. A cicatrização evolui de forma desfavorável, com ferida altamente secretiva, presença de fibrina e necrose, exigindo nova abordagem cirúrgica. Diante disso, solicita-se autorização para a instalação de curativo a vácuo durante o procedimento cirúrgico. Além disso, é requerida a liberação de 10 sessões subsequentes de câmara hiperbárica para auxiliar no processo de cicatrização e regeneração do tecido lesado (ID 231704969). Consta dos autos fotografias da lesão (ID 231704967) No relatório médico (ID 231704965) informa que o pedido de autorização de instalação de curativo à vácuo em tempo cirúrgico simultâneo à nova abordagem, visa melhor cicatrização, drenagem ativa de secreção, recuperação do tecido e debridamento de áreas que não podem ser abordadas de forma cirúrgica. Indica o uso do curativo com a finalidade de otimizar o tratamento, diminuir o período de internação e consequentemente o risco de infecções hospitalares, assegurar maior eficácia da regeneração do tecido. Solicita avaliação com prioridade, visando a plena recuperação do paciente, viabilidade do membro afetado e diminuição de internação hospitalar. O plano de saúde, no entanto, indeferiu o pedido sob o argumento de que, ao revisar o histórico de solicitações do beneficiário, concluiu que o curativo a vácuo não se enquadra na DUT 148. Essa diretriz prevê cobertura obrigatória apenas para pacientes portadores de úlcera de pé diabético com grau igual ou superior a três, segundo a classificação de Wagner (ID 231704966). Segundo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - RN 465/2021 -, o item 148 TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA prevê que a cobertura é obrigatória para pacientes portadores de úlcera de pé diabético de grau 3 pela classificação de Wagner. A agravante apresentou Parecer n. 065/2025, em resposta à solicitação da UA/DF acerca da negativa do curativo à vácuo solicitado. Ressaltou que o fabricante do material solicitado, SISTEMA DE TERAPIA V.A.C. ULTA, contraindica sua utilização como terapia para locais com exposição de nervos e adverte sobre o risco elevado de hemorragia em grupos de pacientes e que o paciente apresenta exposição do tendão fibular longo e curto, conforme consta da imagem (ID 234224785, p. 5). Ao final, conclui que: “Nenhum pedido para terapia por pressão negativa foi registrado no sistema da operadora, portanto, a alegação quanto a negativa é infundada. Nesta seara, a operadora de saúde informou a nível de Ordem de serviço que o procedimento possui uma Diretriz de Utilização conforme ROL da ANS. Sobre esse alicerce (DUT), o quadro clínico do beneficiário NÃO atende aos critérios estabelecidos pela agência reguladora bem como a terapia solicitada apresenta riscos significativos para o paciente, especialmente por apresentar exposição de estrutura anatômica (tendão) e risco elevado de hemorragia. A GEAP atua em conformidade com as regulamentações vigentes, que exigem comprovação científica da eficácia e segurança dos procedimentos solicitados, portanto resta clarividente que o curativo à vácuo não apresenta pertinência técnica para sua utilização já que não se enquadra nas indicações de uso, de acordo com a bula do fabricante e por não preencher os critérios da DUT.” Embora se reconheça a gravidade do quadro clínico do agravado, a terapia solicitada não se enquadra na cobertura obrigatória prevista na DUT 148. O Parecer Técnico apresentado pela agravante aponta contraindicação do fabricante para o caso específico, e os relatórios médicos não demonstram, de forma expressa, a urgência ou emergência do procedimento, o que enfraquece o requisito de risco iminente necessário à concessão da tutela antecipada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Determino, ainda, o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS, para emissão de parecer técnico sobre a pertinência clínica e regulatória da Terapia por Pressão Negativa nas condições apresentadas nos relatórios médicos dos autos. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator